Tribunal: TJDFT
Processo: 0749809-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0749809-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAIMONS DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: DELCILENE MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXECUTADO, contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de no 0714317-72.2023.8.07.0005, que tramitam no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina. Nas razões recursais, o agravante invocou a garantia da impenhorabilidade dos honorários de profissionais liberais e expressa no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O artigo 523, § 3o, do CPC, determina que, não efetuado o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Assim, não é necessário aguardar o prazo do artigo 525 para promover a penhora pelo sistema SISBAJUD. Note-se, ainda, que a decisão de ID 208656310 é bastante clara: “transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. Além disso, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo e não entre a sentença e fatos, documentos ou alegações das partes. Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017). Quanto a documentos juntados após a decisão, considero que se encontra preclusa a oportunidade, principalmente porque todas as instituições financeiras fornecem extratos com indicação de valores bloqueados. Os embargos apresentados pelo devedor têm o único escopo de impugnar a decisão. Rejeito-os.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise preliminar dos documentos trazidos aos autos, entendo que não estão presentes esses pressupostos. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Os elementos do processo demonstram a existência de diligências sem sucesso em busca de patrimônio. O agravante é advogado e juntou extrato bancário referente ao mês de setembro de 2024, em que se registrou a entrada de R$ 16.087,58, de modo que a constrição, em tese, não se afigura exagerada, e assegura a sua sobrevivência digna e de sua família, ao mesmo tempo que contribui para satisfazer o crédito perseguido. Em face do exposto, recebo o recurso e indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator